Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-26.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002118-26.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 025.207.421-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), destinado ao tratamento de fibromialgia, mielite transversa e dor crônica incurável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença de mérito no processo originário, por se tratar de um provimento de cognição exauriente, absorve integralmente os efeitos da decisão interlocutória que analisou a tutela de urgência em cognição sumária, substituindo-a.

4. Com a superveniência da sentença, o agravo de instrumento perde sua utilidade prática e, consequentemente, seu objeto, esvaziando o interesse recursal. A matéria controvertida na decisão agravada é superada pelo julgamento definitivo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento
: 1. A prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, uma vez que o provimento de cognição exauriente absorve e substitui os efeitos da medida liminar, esvaziando o interesse recursal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.

Turma Recursal Cível/MT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023.

Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1002118-26.2025.8.11.9005

Origem:
1007708-12.2025.8.11.0007; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 211843939 dos autos n.o 1007708-12.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento BUPRENORFINA 20MG, por ausência de cumprimento dos requisitos “C”, “D” e “E” do Tema n.o 6 do STF.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(
ID/PJe2 339060382
), a parte recorrente sustentou que: a) é portadora de Fibromialgia (CID M79.7), Mielite Transversa (CID G37.3) e Dor Crônica Incurável (CID R52.1), necessitando do fármaco pleiteado; b) os requisitos do Tema 6 do STF foram preenchidos, pois as alternativas do SUS se mostraram ineficazes, a eficácia do medicamento possui alto nível de evidência e sua imprescindibilidade está demonstrada pela urgência do quadro; c) o parecer do NAT foi genérico, é parcial e possui caráter meramente orientativo, devendo prevalecer a indicação do médico assistente. Requereu o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência.

A
liminar recursal
foi indeferida (
ID/PJe2 339219386
), com o fundamento de que: a) a CONITEC não recomendou a incorporação do medicamento, não havendo indício de ilegalidade no ato (requisito 'b' do Tema 6 do STF); b) o parecer técnico aponta a existência de alternativas no SUS não esgotadas (requisito 'c'); c) não foi comprovada a eficácia por meio de evidências de alto nível (requisito 'd'); d) o laudo médico não descreveu detalhadamente as terapias prévias, falhando em demonstrar a imprescindibilidade clínica (requisito 'e').

O juízo de primeiro grau não prestou informações, apenas foi comunicado da decisão liminar (
ID/PJe2 339268370
).

As
contrarrazões
foram apresentadas. O Estado de Mato Grosso (
ID/PJe2 339704855
) argumentou, em síntese, a intempestividade do recurso, a ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, a regularidade do ato da CONITEC que rejeitou a incorporação do fármaco, a existência de alternativas terapêuticas no SUS e a insuficiência do laudo médico. O Município de Alta Floresta (
ID/PJe2 346049882
) também defendeu a manutenção da decisão por ausência dos requisitos do Tema 6, destacando que a CONITEC, por meio da Portaria SCTIE/MS n.o 46/2021, não incorporou o medicamento. Subsidiariamente, requereu que a responsabilidade seja direcionada ao Estado.

O
Ministério Público
(
ID/PJe2 347463892
) opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade dos entes é solidária (Tema 793 do STF); b) a probabilidade do direito está configurada pela prescrição e relatório médico, que gozam de presunção de veracidade e devem prevalecer sobre o parecer do NAT, de caráter orientador; c) o perigo de dano é evidente pelo risco de agravamento do quadro clínico.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de interesse recursal

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi superada pela sentença proferida em primeiro grau (ID 226042654 nos autos n.o 1007708-12.2025.8.11.0007), verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Dispositivo

Posto isso,
não conheço
do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, restando prejudicada a sua análise.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026